Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE NUMERÁRIO. TUTELA URGÊNCIA. TITULARIDADE DIVERSA DA PARTE EXECUTADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ART. 300 DO CPC.

1. Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Ausentes indícios de que o devedor busca se esquivar do cumprimento de sentença, não há que se falar em urgência à tutela que vise arresto de bens antes mesmo que se lhe possa abrir prazo para pagamento.

3. Não havendo sequer prova de que o bem a ser arrestado pertence à parte executada, há de se considerar inexistente a probabilidade do direito.

4. Agravo de instrumento não provido.